Tribunal: TJDFT
Processo: 0738249-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0738249-70.2024.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: INTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. Agravados: UEILA OLIVEIRA GUIMARÃES Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ==================== DECISÃO ==================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por INTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra decisão (ID 188623308) que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido liminar, ajuizada por UEILA OLIVEIRA GUIMARÃES, deferiu a tutela de urgência para determinar a autorização dos exames e procedimentos indicados para realização do parto da gestante (autora/agravada), no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação com pedidos condenatórios. Afirma a autora que: "1.1. Em breve síntese, a Suplicante é segurada do plano de saúde demandado, conforme comprova cartão de titularidade do seguro acostado aos autos, com previsão de cobertura na modalidade AMBULATORIAL + HOSPITALAR C/ OBSTETRICIA, de amplitude nacional, com produto BLUE STAR ENF AD+, sendo esta cadastrada sob a matrícula 0065-2023, com dever de lhe ser prestado pela Demandada atendimento médico, internamento hospitalar e tratamento clínico, conforme Carteira do Plano de Saúde em anexo. 1.2. Acontece que, estando gestante com atualmente 36 semanas, desde o dia primeiro de novembro de 2023, a Suplicante vem buscando assistência médica para atendimento de procedimentos e exames médicos para acompanhamento obstetrício na rede originalmente credenciada, mas que não foram atendidos. 1.2.1. Inclusive, por força das negativas recebidas, passou a ser assistida por obstetra particular, o que vem impactando sensivelmente sua condição financeira, ainda mais num momento tão sensível, em que naturalmente há gastos com enxoval e mobília para montar o quarto do bebê, além dos seus cuidados iniciais, fora vacinas e outras despesas protocolares. 1.3. E, mesmo após diversos contatos com a Blue, que é sua Seguradora de Plano de Saúde, a Suplicante continuou a obter devolutivas frustradas, vindo – por agora – a obter a negativa de seu atendimento e autorização para o parto cesárea, em que pese a recomendação médica dada e sua gestação avançada, por algum problema com o contrato originário, existente entre sua empregadora e a Blue. 1.3. Todavia, independentemente de qualquer intercorrência sobre o contrato em si, chegou a seu conhecimento de que a Seguradora vem cometendo reiterados descumprimentos contratuais, não apenas com a ora Suplicante, mas também com outros beneficiários do mesmo contrato, vindo a ser obrigada a manter ativo o contrato desde o dia 09/11/2023, por força de liminar judicial, sob as mesmas condições e termos originalmente acordados (proc. no 0025842-73.2023.8.17.3090), o que – pelo que se observa – não condiz com a realidade vivenciada pela ora Suplicante. 1.4. Em sendo assim, diante da angústia vivenciada pelos familiares e pela própria gestante, que carrega consigo nova vida, e cuja condição exige o devido acompanhamento e realização de exames específicos para verificação do estado de saúde e desenvolvimento do bebê, que até então lhe foram negados sem amparo legal e nem contratual, e considerando a marcação pelo obstetra de parto cesárea, que exige autorização do plano para reserva do hospital e toda a equipe médica necessária para a sua realização, é que se justifica a presente ação, a fim de que seja devidamente amparada pela assistência médica que lhe é devida, com indenização pelos transtornos sofridos, despesas gastas e diante da insegurança da situação, mesmo diante do regular pagamento mensal do plano contratado." Requer "a concessão da tutela de urgência, para que a Suplicada restabeleça o contrato de plano de saúde da autora, no prazo de até 48 horas". É o relatório. Decido. O art. 300 do CPC dispõe que "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." A probabilidade do direito está demonstrada na medida em que o documento de ID 188598036 demonstra que o plano de saúde está ativo e sem carência. A despeito disso, a parte autora não recebeu retorno a respeito dos pedidos de autorização dos procedimentos relativos a sua gestação. O perigo de dano também se mostra presente por haver parto marcado para a data de 17/03/2024, sendo necessária a autorização até referida data. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência pretendida para determinar à ré que restabeleça o atendimento à autora, conforme requerido, respondendo aos pedidos de autorização dos exames e procedimentos indicados pelo médico assistente, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00. Defiro à autora a gratuidade de justiça. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio, do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça, ou do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação for eletrônica (art. 231 I, II e V do CPC). Caso a parte ré seja citada pelo sistema por convênio com o Tribunal, concedo à presente decisão força de mandado para a citação. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (...).” Em suas razões recursais (ID 63927930), a agravante narra não possuir contrato direto com a agravada, mas sim com a empregadora da agravada, a empresa RM Terceirização, e alega que esse contrato está suspenso pela inadimplência da empresa empregadora pelo menos desde fevereiro/2024. Afirma não estarem presentes os requisitos para que a tutela de urgência fosse concedida na origem, e que a multa fixada pelo não cumprimento da decisão recorrida é desproporcional e exorbitante. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para que a ordem de restabelecimento do atendimento à agravada e a multa sejam revogadas. Preparo recolhido (ID 63927934). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse sentido, segundo o art. 373, I do CPC[1], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995[2] quanto o art. 300, ambos do mesmo Código, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para que seja concedido tal efeito, conforme a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Assim, numa análise preliminar, não vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar pleiteada. No caso, não verifico a probabilidade do direito porque, conforme o ID 63927935, a empresa empregadora da agravada (RM Terceirização) aparentemente esteve em inadimplência desde o dia 10/02/2024, mas segundo o relato da autora/agravada, a negativa de autorização para a realização dos procedimentos do pré-natal (consulta, exames, etc.) ocorre desde novembro/2023 (ID 188568539 – pág. 4, do processo de origem), ou seja, em momento anterior à inadimplência, demonstrando que as negativas de atendimento do plano de saúde são indevidas mesmo quando a empresa empregadora estava cumprindo o contrato corretamente. Ademais, há informação nestes autos e no processo de referência de que a agravante deve continuar prestando os serviços aos beneficiários, segundo a liminar deferida no processo de no 0025842-73.2023.8.17.3090 (ID 63927930 - pág. 4 e ID 188568539 – pág. 5, dos autos de origem). Por essas razões, não verifico a probabilidade do direito invocado. Assim, ausente a probabilidade do direito, o exame do requisito da urgência fica prejudicado. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.